Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelas partes autoras, sob a alegação de inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 792 do STF à situação em tela; de inobservância da jurisprudência; e de omissão quanto aos §§3o e 4o do Art. 100, da CFRB/88, os quais permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
5. O Acórdão foi claro ao se posicionar no sentido de que não se trata de inconstitucionalidade por a Lei 6.618/2020 ser uma norma do Distrito Federal, e, sim, por vício na iniciativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, haja vista a competência privativa do Governador do Distrito Federal, transcreve-se: 7. Da mesma forma, a Lei Distrital 6.618/2020, que amplia o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, por certo, gera impacto sobre o orçamento do Distrito Federal, constituindo norma de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal. [...] 10. A Lei Distrital 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, razão pela qual não merece reforma a decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, ante o vício de iniciativa na sua proposição.
6. Com efeito, encontra-se rechaçada a tese de inobservância do §§3o e 4o do Art. 100, da CFRB/1988.
7. Quanto à aplicação da inteligência do Tema 792 ao caso em evidência, os itens 11 e 12 do Acórdão apresentaram o seguinte posicionamento: 11. Ademais, a referida Lei não se aplica a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. O STF, ao apreciar o tema 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.(RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 12. A situação jurídica encontra-se constituída na data do trânsito em julgado da ação, o que reforça a inaplicabilidade da Lei 6.618/2020 à hipótese em tela. Precedente: [...] 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. [...]. (RE 1361600 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022).
8. Verifica-se que não merece prosperar a alegação de omissão e inobservância de posicionamento jurisprudencial vinculante.
9. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema.
10. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.